Tribunal: TRF3
Processo: 5000908-62.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
336/779)

5000908-62.2018.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PLANO CARREIRA TECNOLOGIA MILITAR. LEI No 11.355/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. O cerne da controvérsia debatida no presente caso diz respeito à possibilidade de enquadramento do autor no plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, disposto na Lei no 11.355/2006.

2. O art. 127, da referida Lei dispõe sobre o plano de carreira dos servidores ocupantes de cargos efetivos nas Organizações Militares que possuam formação profissional e posição relativa na área de tecnologia.

3. Os anexos XXIII e XXIV constantes na Lei no 11.355/2006, especificam os cargos que se enquadram no plano de carreira, bem como as respectivas Organizações Militares envolvidas.

4. Assim, para fazer jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia, o militar deve preencher os requisitos exigidos em Lei, quais sejam, ser ocupante de um dos cargos constantes no anexo XXIII e prestar os serviços em um das Organizaçõe

Inteiro teor:
336/779)

5000908-62.2018.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PLANO CARREIRA TECNOLOGIA MILITAR. LEI No 11.355/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. O cerne da controvérsia debatida no presente caso diz respeito à possibilidade de enquadramento do autor no plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, disposto na Lei no 11.355/2006.

2. O art. 127, da referida Lei dispõe sobre o plano de carreira dos servidores ocupantes de cargos efetivos nas Organizações Militares que possuam formação profissional e posição relativa na área de tecnologia.

3. Os anexos XXIII e XXIV constantes na Lei no 11.355/2006, especificam os cargos que se enquadram no plano de carreira, bem como as respectivas Organizações Militares envolvidas.

4. Assim, para fazer jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia, o militar deve preencher os requisitos exigidos em Lei, quais sejam, ser ocupante de um dos cargos constantes no anexo XXIII e prestar os serviços em um das Organizações Militares listadas no anexo XXIV, em 25/02/2005.

5. No presente caso, pese embora inicialmente o autor estivesse lotado na Base Fluvial de Ladário, Organização Militar constante no anexo XXIV, consta do seu histórico funcional que foi movimentado para o Comando do 6o Distrito Naval em 13/03/2002, permanecendo até 01/05/2013, quando novamente removido para a Base Fluvial de Ladário.

6. Dessa forma, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 25/02/2005, data especificada na Lei no 11.355/2006, o apelante encontrava-se lotado no Comando do 6o Distrito Naval, Organização Militar não listada no anexo XXIV, pelo que não faz jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia militar.

7. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “O acolhimento da pretensão inicial só seria possível caso o autor preenchesse ambos os requisitos da Lei no 11.355/2006, o que não se revelou nos presentes autos, já que, como acima afirmado, na data de 25/02/2005 o autor não estava lotado em uma das organizações militares relacionadas no Anexo XXIV da referida Lei, conforme previsão do seu art. 127.

Assim, haveria nítida invasão de competência, por parte do Poder Judiciário no caso de acolhimento da pretensão autoral, já que não está a ocorrer a alegada violação à isonomia, pois a própria legislação que rege o seu plano de cargos e carreiras diferenciou a remuneração dos servidores públicos das organizações militares quanto à unidade de lotação e à natureza do serviço prestado, não tendo sido o autor incluído em tal enquadramento.”

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000908-62.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000908-62.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por João Francisco da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a parte autora que faz jus ao enquadramento no plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, por preencher os requisitos exigidos para tanto.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000908-62.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do enquadramento na carreira militar

O cerne da controvérsia debatida no presente caso diz respeito à possibilidade de enquadramento do autor no plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, disposto na Lei no 11.355/2006.

O art. 127, da referida Lei dispõe sobre o plano de carreira dos servidores ocupantes de cargos efetivos nas Organizações Militares que possuam formação profissional e posição relativa na área de tecnologia:

Art. 127. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , descritos no Anexo XXIII desta Lei , serão enquadrados no Plano de Carreiras dos Cargos de que trata o art. 1o da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998, com a redação dada por esta Lei, a partir de 1o de fevereiro de 2006, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na Tabela de Correlação constante do Anexo XXV desta Lei, mantidas as denominações e nível dos respectivos cargos, desde que lotados nas Organizações Militares relacionadas no Anexo XXIV desta Lei , em 25 de fevereiro de 2005.

§ 1o Fica mantida, no Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, a denominação dos cargos originários, ressalvados os de Engenheiro e de Engenheiro de Operações, do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que serão enquadrados no cargo de Engenheiro de Tecnologia Militar da Carreiras de Tecnologia Militar.

§ 2o Os servidores ocupantes dos cargos de Engenheiro de Tecnologia Militar serão posicionados na tabela que constitui o Anexo XXI desta Lei, observada a posição relativa na Tabela de Correlação constante do Anexo XXV desta Lei.

Os anexos XXIII e XXIV constantes na Lei no 11.355/2006, especificam os cargos que se enquadram no plano de carreira, bem como as respectivas Organizações Militares envolvidas.

Assim, para fazer jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia, o militar deve preencher os requisitos exigidos em Lei, quais sejam, ser ocupante de um dos cargos constantes no anexo XXIII e prestar os serviços em um das Organizações Militares listadas no anexo XXIV, em 25/02/2005.

No presente caso, pese embora inicialmente o autor estivesse lotado na Base Fluvial de Ladário, Organização Militar constante no anexo XXIV, consta do seu histórico funcional que foi movimentado para o Comando do 6o Distrito Naval em 13/03/2002, permanecendo até 01/05/2013, quando novamente removido para a Base Fluvial de Ladário (ID no 1907756).

Dessa forma, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 25/02/2005, data especificada na Lei no 11.355/2006, o apelante encontrava-se lotado no Comando do 6o Distrito Naval, Organização Militar não listada no anexo XXIV, pelo que não faz jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia militar.

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“O acolhimento da pretensão inicial só seria possível caso o autor preenchesse ambos os requisitos da Lei no 11.355/2006, o que não se revelou nos presentes autos, já que, como acima afirmado, na data de 25/02/2005 o autor não estava lotado em uma das organizações militares relacionadas no Anexo XXIV da referida Lei, conforme previsão do seu art. 127.

Assim, haveria nítida invasão de competência, por parte do Poder Judiciário no caso de acolhimento da pretensão autoral, já que não está a ocorrer a alegada violação à isonomia, pois a própria legislação que rege o seu plano de cargos e carreiras diferenciou a remuneração dos servidores públicos das organizações militares quanto à unidade de lotação e à natureza do serviço prestado, não tendo sido o autor incluído em tal enquadramento.” (ID no 1907769)

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno as partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. PLANO CARREIRA TECNOLOGIA MILITAR. LEI No 11.355/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. APELAÇÃO NEGADA.

1. O cerne da controvérsia debatida no presente caso diz respeito à possibilidade de enquadramento do autor no plano de carreira dos cargos de tecnologia militar, disposto na Lei no 11.355/2006.

2. O art. 127, da referida Lei dispõe sobre o plano de carreira dos servidores ocupantes de cargos efetivos nas Organizações Militares que possuam formação profissional e posição relativa na área de tecnologia.

3. Os anexos XXIII e XXIV constantes na Lei no 11.355/2006, especificam os cargos que se enquadram no plano de carreira, bem como as respectivas Organizações Militares envolvidas.

4. Assim, para fazer jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia, o militar deve preencher os requisitos exigidos em Lei, quais sejam, ser ocupante de um dos cargos constantes no anexo XXIII e prestar os serviços em um das Organizações Militares listadas no anexo XXIV, em 25/02/2005.

5. No presente caso, pese embora inicialmente o autor estivesse lotado na Base Fluvial de Ladário, Organização Militar constante no anexo XXIV, consta do seu histórico funcional que foi movimentado para o Comando do 6o Distrito Naval em 13/03/2002, permanecendo até 01/05/2013, quando novamente removido para a Base Fluvial de Ladário.

6. Dessa forma, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que em 25/02/2005, data especificada na Lei no 11.355/2006, o apelante encontrava-se lotado no Comando do 6o Distrito Naval, Organização Militar não listada no anexo XXIV, pelo que não faz jus ao enquadramento no plano de carreira de tecnologia militar.

7. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “O acolhimento da pretensão inicial só seria possível caso o autor preenchesse ambos os requisitos da Lei no 11.355/2006, o que não se revelou nos presentes autos, já que, como acima afirmado, na data de 25/02/2005 o autor não estava lotado em uma das organizações militares relacionadas no Anexo XXIV da referida Lei, conforme previsão do seu art. 127.

Assim, haveria nítida invasão de competência, por parte do Poder Judiciário no caso de acolhimento da pretensão autoral, já que não está a ocorrer a alegada violação à isonomia, pois a própria legislação que rege o seu plano de cargos e carreiras diferenciou a remuneração dos servidores públicos das organizações militares quanto à unidade de lotação e à natureza do serviço prestado, não tendo sido o autor incluído em tal enquadramento.”

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação do autor, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.